Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734537-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: THAIZ ELENA PRUDENTE CAVALERO D E S P A C H O Manifesta-se a exequente acerca do mandado devolvido sem cumprimento (ID 75827726), no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator